Tribunal: TJDFT
Processo: 0004607-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004607-28.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACO ANTONIO THOMAZI, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JACO ANTONIO THOMAZI D E S P A C H O Com razão a JCGONTIJO (id. 14882940), pendente análise do embargo de declaração oposto (id. 14650146). À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado, JACÓ ANTÔNIO THOMAZI, para apresentar resposta no prazo legal. À Secretaria para realizar a correção das partes embargantes e embargadas. Brasília, DF, 12 de março de 2020 11:26:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador